Tribunal: STF
Processo: RHC 50637
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMISSAO DE CHEQUE SEM FUNDOS.
DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL, PRESTADA POSTERIORMENTE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, SOBRE PAGAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO CHEQUE, QUE
TERA SIDO EFETUADO EM DATA ANTERIOR A DENUNCIA. QUESTÃO DE INDAGAÇÃO
INCABIVEL NO HABEAS CORPUS.
RECURSO NÃO PROVIDO.